Tribunal: TJDFT
Processo: 0005413-77.2018.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – DOSIMETRIA – PENA BASE – MÍNIMO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA.
1. Não fica caracterizada decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando verificado que os jurados, ao decidirem pela condenação, optaram por versão dos fatos que possui amparo em elementos probatórios suficientes. Por isso, descabe a submissão do acusado a novo julgamento, sob pena de violação ao primado constitucional da soberania dos veredictos.
2. A rigor sequer há interesse recursal para a pretensão do apelante em fixar a pena base no seu patamar mínimo quando foi exatamente esse o patamar estabelecido pelo Juiz Presidente ao não vislumbrar qualquer circunstância judicial desfavorável ao réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.